Tribunal: TJDFT
Processo: 0030200-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102